Tribunal: TJDFT
Processo: 0739547-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PARTE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA PARTE RECORRIDA. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTOS EM SEPULTAMENTO DE FAMILIAR. DECLARAÇÃO UNILATERAL INSUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DO FATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM O CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE TERIAM SIDO INDEVIDAMENTE COBRADOS. PEDIDO RECURSAL INESPECÍFICO NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais visavam à rescisão do contrato de manutenção de jazigo celebrado entre as partes, com data retroativa a 22/08/2016 com fundamento no alegado inadimplemento da parte recorrida, bem como a condenação desta ao pagamento de compensação por danos morais em razão de embaraços que teria ocasionado à parte recorrente e, ainda, o reembolso das taxas e objetos cobrados indevidamente, além da condenação ao pagamento de indenização por danos temporais, no valor de R$ 1.000,00. Em suas razões sustenta que o contrato comporta resolução unilateral porque foi celebrado por tempo indeterminado, tendo ocorrido a manifestação do seu desinteresse em dar continuidade ao contrato em 22/08/2016. Naquela oportunidade foi informada que a resolução somente seria possível se a dívida estivesse paga, tendo a parte recorrente aberto reclamação para registrar sua intenção de encerrar a relação contratual. Assevera que foram várias as tentativas de cancelar o contrato, porém a parte recorrida sempre impunha obstáculos, como a indisposição dos funcionários ou burocracia, impelindo maiores esforços a quem vivencia o luto ou recorda a sua perda. Alega que a parte recorrida é quem deu ensejo à resolução contratual, pois não prestou os serviços de limpeza, jardinagem e paisagismo. Defende que as fotografias anexadas na inicial comprovam suficientemente o inadimplemento. Alega que a dívida que lhe é indevidamente atribuída foi apresentada de maneira constrangedora a seus familiares quando precisou sepultar sua sobrinha, ocasião em que a parte recorrente foi destratada por funcionários da parte recorrida, configurando dano moral. Outrossim, afirma ter suportado dano temporal pelas vezes que precisou se deslocar até o cemitério Campo da Esperança para tentar obter a resolução do contrato. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 25441325). Contrarrazões apresentadas (ID 25441330).
III. Em que pese a relação entre as partes apresentar natureza consumerista, ante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, as alegações agitadas na inicial não autorizam a inversão do ônus da prova, pois não estão presentes os pressupostos do artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, em especial a verossimilhança das alegações.
IV. A parte recorrente pretende que seja decretada a resolução do contrato por inadimplemento da parte recorrida, devendo considerar-se resolvido o contrato desde 22/08/2016.
V. Apesar das alegações agitadas em recurso, as fotografias (ID 25440740 - Pág. 21-22), não se revelam suficientes para comprovar o inadimplemento das obrigações assumidas pela parte recorrida. As imagens apenas em ângulo fechado não comprovam suficientemente a situação do local. Ademais, verifica-se que a parte recorrente somente alegou o suposto descumprimento das obrigações contratadas quando o seu próprio inadimplemento já perdurava por cerca de nove meses (entre novembro/2015 e agosto/2016), inexistindo registro de reclamação anterior a agosto de 2016, assim como não há reclamação posterior. Destarte, a parte recorrente não faz jus à resolução do contrato por inadimplemento da parte recorrida (Código Civil, artigo 475).
VI. Quanto à resilição contratual, modalidade de desfazimento contratual por mera manifestação da parte (Código Civil, artigo 473), tem-se que o documento de reclamação (“Boletim de Ocorrência” – ID 25440740 - Pág. 7) não equivale a notificação de distrato. A propósito do referido documento, observa-se que naquela ocasião a parte recorrente reuniu as queixas que teria a fazer à parte recorrida e não fez qualquer menção a eventual condição que lhe teria sido imposta para o encerramento do contrato. Ademais, no decorrer dos quatro anos que se seguiram desde aquela reclamação não consta tenha a parte recorrente buscado efetivar a resolução contratual, nem que tenha apresentado nova reclamação à parte recorrida, concluindo-se que o contrato permaneceu em vigor.
VII. Quanto aos danos morais, melhor sorte não assiste à parte recorrente, porquanto não apresentou a mínima prova de suas alegações. O documento anexado sob o ID 25440740 - Pág. 17 representa apenas o relato unilateral da versão dos fatos alegada pela parte recorrente, sem aptidão para comprovar que os acontecimentos ocorreram como narrado.
VIII. Também não há falar em “danos temporais” ou dano moral pelo desvio do tempo útil do consumidor, uma vez que este comprovou ter feito uma única reclamação perante a parte recorrida em 22/08/2016 (“Boletim de Ocorrência” – ID 25440740 - Pág. 7), além daquela relativa ao fato que teria ocorrido em 20/08/2016, quando do sepultamento de sua sobrinha (ID 25440740 - Pág. 17), acontecimentos pontuais que não configuram desvio produtivo do consumidor.
IX. Destarte, conclui-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial (Código de Processo Civil, artigo 373, I), impondo-se a improcedência dos pedidos.
X. Deixa-se de apreciar o pedido de “reembolso das taxas e objetos cobrados indevidamente” porque aludidos vagamente na peça recursal e em conjunto com o pedido de indenização por danos temporais, não tendo a parte recorrente impugnado de maneira específica este ponto da sentença, nem tendo feito pedido recursal certo e determinado neste particular.
XI. Recurso conhecido em parte e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil, que ora defiro.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.